Tribunal: TJDFT
Processo: 0744959-40.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0744959-40.2023.8.07.0001 RECORRENTE: ALVES &amp; ALVES CONSTRUCOES LTDA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PESSOA JURÍDICA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS PARA CUSTEAR AS DESPESAS PROCESSUAIS. AUSÊNCIA DE PROVA EFETIVA. SENTENÇA MANTIDA. 1."Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais" (Súmula 481/STJ). 2. A concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica demanda efetiva prova da impossibilidade de arcar com as custas processuais, sendo inadmitida sua presunção. 3. Na hipótese, para comprovar a impossibilidade de arcar com os custos do processo, a apelante apresenta, basicamente, extratos bancários sem movimentação financeira. 4.Para além desses documentos, não foram trazidos balancetes, demonstrativos de resultados ou, sequer, extratos bancários para que se possa atestar de forma idônea a alegada hipossuficiência da parte. 5. Não se desincumbindo a pessoa jurídica de comprovar a contento sua incapacidade para assumir os encargos decorrentes do processo, não faz jus à benesse pleiteada. Precedentes. 6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 397 do Código de Processo Civil de 1973 e 926 do Código de Processo Civil de 2015, sustentando fazer jus à gratuidade de justiça. Pondera que o mesmo tribunal, em ação diferente, já lhe concedeu a benesse ora negada. Argumenta que a situação fere o princípio da segurança jurídica bem como o sistema de precedentes da corte. Fundamenta, ainda, o recurso especial na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Requer, por fim, a concessão da gratuidade de justiça, deixando de comprovar o recolhimento do preparo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no AREsp 1080542/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/6/2021). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada violação aos artigos 397 do Código de Processo Civil de 1973 e 926 do Código de Processo Civil de 2015, porquanto “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos dispositivos legais apontados como violados, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF.” (AgInt no REsp n. 2.113.414/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, verifico que, apesar de a parte recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. Sobre o tema, é pacífico o entendimento da Corte Superior no sentido de que “A interposição do apelo extremo com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige o atendimento dos requisitos do art. 1029, § 1o, do Código de Processo Civil, e art. 255, § 1o, do RISTJ, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, competindo à parte colacionar aos autos cópia dos acórdãos em que se fundamenta a divergência ou indicar repositório oficial ou credenciado, bem como transcrever os acórdãos para a comprovação da divergência e realizar o cotejo analítico entre o aresto recorrido e o paradigma, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional, situação que não ocorreu na espécie.” (AgRg no REsp n. 2.034.303/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 13/8/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009